Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-65.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM DO ESPÓLIO. HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. SETENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que o apelante, herdeiro do espólio do proprietário do imóvel vindicado, não tem legitimidade ad causam.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se o herdeiro possui legitimidade para ajuizar ação reivindicatória de bem integrante do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da saisine (CC/2002, art. 1.784) estabelece que aberta a sucessão, ocorre a transmissão imediata da herança aos herdeiros.
4. A herança, enquanto universalidade indivisível, configura condomínio pro indiviso (CC/2002, art. 1.791), de modo que é permitido ao condômino, individualmente, defender os bens comuns contra terceiros (CC/2002, art. 1.314).
5. Jurisprudência do STJ reconhece legitimidade ativa do herdeiro para demandar em proteção dos bens que compõem o acervo hereditário, independentemente da existência de inventário e partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de Julgamento: “1. O herdeiro, independentemente da existência de inventário, possui legitimidade ativa para propor ação visando à defesa de bens integrantes do espólio.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CC/2002, arts. 1.314, 1.784 e 1.791.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1.117.018/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.05.2017, DJe 14.06.2017; STJ, AgRg no AREsp 528.849/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 03.03.2015, DJe 11.03.2015.